Tribunal: STM
Processo: 7000032-19.2025.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS. FATO ISOLADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE. INDEFERIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o oficialato proposta pelo Ministério Público Militar em face de oficial da reserva remunerada, condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção pela prática do crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais. A condenação transitou em julgado. O órgão ministerial requereu a perda do posto e da patente. A defesa sustentou tratar-se de fato isolado, sem repercussão suficiente para macular a carreira do militar, destacando histórico funcional positivo e ausência de enriquecimento ilícito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o preenchimento dos requisitos objetivos autoriza, por si só, a declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato; (ii) saber se a conduta praticada pelo oficial violou os preceitos éticos militares a ponto de justificar a perda do posto e da patente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A representação atende ao requisito objetivo previsto no art. 142, § 3º, VII, da Constituição Federal, pois houve condenação criminal com pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, com trânsito em julgado. 4. A natureza da ação é jurídico-administrativa, exigindo, além do requisito objetivo, a análise de critérios subjetivos relacionados à ética militar, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.880/1980. 5. A condenação criminal não implica automaticamente a perda do posto e da patente, sendo necessária a demonstração de que a conduta maculou o pundonor militar, o decoro da classe ou a honra pessoal do oficial. 6. No caso, não se verificou repercussão negativa suficiente na esfera ético-profissional. O fato foi considerado isolado na trajetória funcional do militar, que apresentou carreira regular, com avaliações positivas e desempenho relevante, inclusive após os fatos. 7. Não houve comprovação de enriquecimento ilícito ou de desvio de valores em benefício próprio, embora caracterizada a irregularidade na contratação pública. 8. A independência entre as instâncias penal e administrativa impede a automática transposição dos efeitos da condenação criminal para a seara ético-disciplinar. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar admite o indeferimento da representação quando ausente violação relevante aos valores éticos militares, especialmente em hipóteses de fato isolado sem abalo à honra ou ao decoro da classe. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Indeferimento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato. Decisão por maioria. Tese de julgamento: “1. A condenação criminal com pena superior a 2 (dois) anos, com trânsito em julgado, atende ao requisito objetivo para a representação, mas não implica automaticamente a perda do posto e da patente. 2. A declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o Oficialato exige a demonstração de violação relevante aos preceitos éticos militares. 3. Fato isolado, sem repercussão negativa na carreira e sem abalo ao pundonor militar e ao decoro da classe, não justifica a medida extrema.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, VI e VII; Lei nº 6.880/1980, art. 28; CPM, arts. 100 e 101. Jurisprudência relevante citada: STM, Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000133-59.2017.7.00.0000/DF, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 18/12/2017; STM; Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-58.2018.7.00.0000, Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto, j. 21/8/2019; STM, Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000800-18.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 19/8/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
26/03/2026
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000032-19.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): CHRISTIANE SALOMÃO FERNANDES GOMES (OAB RJ114173)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
26/03/2026, na sequência 4, disponibilizada no DE de 06/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2026,
APÓS O RETORNO DE VISTA DA MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU INDEFERIR A
PRESENTE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO, PROPOSTA
EM DESFAVOR DE ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA, CAPITÃO DE MAR E
GUERRA DA RESERVA REMUNERADA, E, POR CONSEQUÊNCIA,
DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN DEFERIA A PRESENTE REPRESENTAÇÃO
FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DECLARAVA O
CAPITÃO DE MAR E GUERRA DA RESERVA REMUNERADA ANDRÉ LUIS DE
OLIVEIRA SILVA INDIGNO DO OFICIALATO, E DETERMINAVA, EM
CONSEQUÊNCIA, A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, NA FORMA
DO ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DO ART.
120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980, ASSEGURADO O
PREVISTO NO ART. 20, "CAPUT", DA LEI Nº 3.765/1960; POR FIM,
DETERMINAVA QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, FOSSE EXPEDIDO
OFÍCIO AO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, CONSIDERANDO O
DISPOSTO NO ART. 14, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, C/C O
ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA "E", ITEM 1, E ALÍNEA "F", DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE
O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
02/02/2026
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000032-19.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): CHRISTIANE SALOMÃO FERNANDES GOMES (OAB RJ114173)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
02/02/2026, na sequência 2, disponibilizada no DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN, APÓS O DO RELATOR MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO, QUE INDEFERIA A PRESENTE REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO, PROPOSTA EM DESFAVOR DE ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA
SILVA, CAPITÃO DE MAR E GUERRA DA RESERVA REMUNERADA, E, POR
CONSEQUÊNCIA, DETERMINAVA O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO. O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (REVISOR)
ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
LOURIVAL CARVALHO SILVA, GUIDO AMIN NAVES, ANISIO DAVID DE
OLIVEIRA JUNIOR E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, E A ADVOGADA DA DEFESA, DRA. CHRISTIANE
SALOMÃO FERNANDES GOMES. AS PARTES SERÃO INTIMADAS DO
RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PEDIDO VISTA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000032-19.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): CHRISTIANE SALOMÃO FERNANDES GOMES (OAB RJ114173)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR.
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
SUBJETIVOS.
FATO
ISOLADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE OFENSA AO PUNDONOR MILITAR E AO
DECORO DA CLASSE. INDEFERIMENTO DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação para declaração de indignidade/incompatibilidade para com o
oficialato proposta pelo Ministério Público Militar em face de oficial da reserva
remunerada, condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção
pela prática do crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das
hipóteses legais. A condenação transitou em julgado. O órgão ministerial
requereu a perda do posto e da patente. A defesa sustentou tratar-se de fato
isolado, sem repercussão suficiente para macular a carreira do militar,
destacando histórico funcional positivo e ausência de enriquecimento ilícito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o preenchimento dos requisitos
objetivos autoriza, por si só, a declaração de indignidade ou incompatibilidade
para com o oficialato; (ii) saber se a conduta praticada pelo oficial violou os
preceitos éticos militares a ponto de justificar a perda do posto e da patente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação atende ao requisito objetivo previsto no art. 142, § 3º, VII, da
Constituição Federal, pois houve condenação criminal com pena privativa de
liberdade superior a 2 (dois) anos, com trânsito em julgado.
4. A natureza da ação é jurídico-administrativa, exigindo, além do requisito
objetivo, a análise de critérios subjetivos relacionados à ética militar, nos termos
do art. 28 da Lei nº 6.880/1980.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A condenação criminal não implica automaticamente a perda do posto e da
patente, sendo necessária a demonstração de que a conduta maculou o pundonor
militar, o decoro da classe ou a honra pessoal do oficial.
6. No caso, não se verificou repercussão negativa suficiente na esfera ético-
profissional. O fato foi considerado isolado na trajetória funcional do militar,
que apresentou carreira regular, com avaliações positivas e desempenho
relevante, inclusive após os fatos.
7. Não houve comprovação de enriquecimento ilícito ou de desvio de valores
em benefício próprio, embora caracterizada a irregularidade na contratação
pública.
8. A independência entre as instâncias penal e administrativa impede a
automática transposição dos efeitos da condenação criminal para a seara ético-
disciplinar.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar admite o indeferimento da
representação quando ausente violação relevante aos valores éticos militares,
especialmente em hipóteses de fato isolado sem abalo à honra ou ao decoro da
classe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Indeferimento
da
Representação
para
Declaração
de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato. Decisão por maioria.
Tese de julgamento: “1. A condenação criminal com pena superior a 2 (dois)
anos, com trânsito em julgado, atende ao requisito objetivo para a
representação, mas não implica automaticamente a perda do posto e da patente.
2. A declaração de indignidade ou incompatibilidade para com o Oficialato
exige a demonstração de violação relevante aos preceitos éticos militares. 3.
Fato isolado, sem repercussão negativa na carreira e sem abalo ao pundonor
militar e ao decoro da classe, não justifica a medida extrema.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142, § 3º, VI e VII; Lei nº
6.880/1980, art. 28; CPM, arts. 100 e 101.
Jurisprudência relevante citada: STM, Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000133-59.2017.7.00.0000/DF, Rel. Min.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 18/12/2017; STM; Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-58.2018.7.00.0000,
Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto, j. 21/8/2019; STM, Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000800-18.2020.7.00.0000,
Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 19/8/2021.
ACÓRDÃO
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em indeferir a presente Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, proposta em desfavor de André Luis de
Oliveira Silva, Capitão de Mar e Guerra da Reserva Remunerada, e, por consequência,
determinar o seu arquivamento.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 26 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em desfavor do
Capitão de Mar e Guerra da Reserva Remunerada André Luis de Oliveira Silva, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Consta da inicial (evento 1, DOC1):
1. O Capitão de Mar e Guerra da Reserva Remunerada ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
em 18 de agosto de 2022, nos autos da APM 7000198-30.2021.7.02.0002, à pena de 3 (três)
anos e 6 (seis) meses de detenção, pela prática do delito de dispensa ou inexigibilidade de
licitação fora das hipóteses legais, por sentença confirmada pelo Superior Tribunal Militar
nos autos da Apelação 7000622-98.2022.7.00.0000 em julgamento realizado em 4 de
dezembro de 2023
1.
2. Após a oposição dos Embargos de Declaração 7000052-44.2024.7.00.0000, parcialmente
acolhidos
2, sobreveio a interposição do Recurso Extraordinário 7000426-60.2024.7.00.0000,
não admitido, o que desafiou a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário 1.517.946.
A este último recurso, a Suprema Corte negou seguimento em 30 de outubro de 2024, por
decisão que transitou em julgado em 12 de novembro de 2024.
3. A condenação do Capitão de Mar e Guerra ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA foi ditada
pela Justiça Militar da União pelo fato de, enquanto Ordenador de Despesas da Capitania
Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP), ter contratado diretamente empresas para a construção do
Centro de Inteligência, para a instalação de um sistema de entrada por meio de catraca
eletrônica e para a aquisição e instalação de sistema de monitoramento de imagens,
praticando a conduta prevista no art. 89 da Lei 8.666/1993, porquanto inexistiu procedimento
licitatório ou o seu afastamento, por formal dispensa de licitação, no caso, mediante a
comprovação de urgência.
4. Extrai-se da ementa do julgamento da apelação, quanto à gravidade da conduta perpetrada
pelo oficial representado, o seguinte excerto:
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. O Acusado, após ser alertado sobre as irregularidades de uma contratação direta, sem
proceder a qualquer formalização de pedido de dispensa de exigibilidade pelo setor
competente, sem a comprovação do seu caráter emergencial, sem a realização de pesquisas de
melhor preço, mesmo assim seguiu em frente no seu projeto de instalação de câmeras do
circuito de segurança da CFTP, do sistema de acesso à Capitania por meio de catraca
eletrônica, bem como da construção da sala de inteligência, todos localizados na Capitania,
e contratou empresas localizadas no estado do Rio de Janeiro, e já conhecidas por ele, por
terem lhe atendido quando servia no referido estado. O valor das obras realizadas na
Capitania ultrapassou o numerário previsto em lei, e para driblar a norma, o Apelante, na
função de Ordenador de Despesas, além de autorizar a contratação, de igual forma, autorizou
o seu pagamento parcelado, de uma única obra, mediante a apresentação das notas fiscais, o
que configura o dolo específico exigido para fins de configuração do tipo previsto no art. 89
da aludida lei, qual seja, o de prejudicar ou de causar prejuízo ao erário. (ACOR1 do Evento
35 da Apelação 7000622-98.2022.7.00.0000, destacou-se) (Grifos do autor).
5. Conforme destacado no Acórdão que confirmou a condenação decretada na primeira
instância, o ajudante do ora Representado, à época, o Capitão de Fragata Júlio Isaque da
Silva, tinha conhecimento “acerca da necessidade de se consultar o setor específico, a AGU, e
deveria ter sido encaminhado um ofício ao 8º Distrito Naval, para que ambos emitissem um
parecer sobre a dispensa do procedimento licitatório”, mas, mesmo assim, o então Ordenador
de Despesas “seguiu em frente” (ACOR1 do Evento 35 da Apelação 7000622-
98.2022.7.00.0000).
6. Nesse ponto, extrai-se do Acórdão o seguinte:
[...] O assessor jurídico e o financeiro sequer foram consultados acerca da necessidade e ou
urgência de contratações sem o devido procedimento licitatório. Só tomaram conhecimento na
ocasião da chegada das notas fiscais.
A prova testemunhal afirma que o OD, o seu ajudante e um representante da empresa, às
portas fechadas, deram início às contratações defesas em lei. Registre-se aqui que os sócios,
em nenhum momento, foram responsabilizados pelo Juízo a quo acerca do conhecimento fora
da lei.
Somado a tal ausência de deliberação do assunto no Conselho de Gestão, de igual forma, não
foi solicitado ao setor competente qualquer parecer sobre a necessidade de dispensa de
licitação, conforme informou o 8º Distrito Naval.
O dolo específico, diante de toda a exposição, encontra-se configurado nas condutas do
Apelante, em face de assumir o sobrepreço das aludidas contratações, que foi custeado pelas
verbas públicas. (ACOR1 do Evento 35 da Apelação 7000622-98.2022.7.00.0000, destacou-
se).
7. Quanto à obra civil da sala de inteligência, o Representado, ciente de que a referida
intervenção ultrapassaria o valor de R$ 15 mil previsto em lei, com o objetivo de “driblar a
norma, [...], na função de OD, além de autorizar a contratação, de igual forma, autorizou o
seu pagamento parcelado, de uma única obra, mediante a apresentação das notas fiscais,
assim discriminadas: Nota Fiscal 02 – R$ 15.000,00 [...]; Nota Fiscal 11 – R$ 7.500,00 [...];
Nota Fiscal 10 – R$ 260,00 [...]; e Nota Fiscal 07 – R$ 7.500,00 [...]”, em escancarada
manobra “para que as notas fiscais não excedessem o valor permitido pela lei, qual seja, o de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)” (ACOR1 do Evento 35 da Apelação 7000622-
98.2022.7.00.0000, destaque no original).
8. Do mesmo modo, a manobra de parcelar os valores “para burlar o valor limite estabelecido
na Lei nº 8.666/1993, de R$ 15.000,00 [...]” também foi adotada quanto à “instalação do
sistema interno de monitoramento e gravação de imagens, denominado circuito fechado de
televisão da Capitania”. Isso porque, “segundo o laudo pericial emitido pelo Centro
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tecnológico da Marinha, no dia 15 de março de 2018, o valor total dispendido pela CFTV foi
de R$ 73.627,53 [...], pagos em 5 [...] notas fiscais, nos valores de R$ 14.809,53 [...]; R$
14.900,00 [...]; R$14.928,00 [...]; R$ 14.990,00 [...]; e R$ 14.000,00 [...]”, e tais documentos
“se referiam a um mesmo serviço, o que é vedado em lei” (Apelação 7000622-
98.2022.7.00.0000, evento 35, ACOR1) (Grifos nossos).
Ainda, na petição inicial, o Procurador-Geral de Justiça Militar enfatizou a
gravidade da conduta do ora Representado:
11. Além disso, o agir do Representado causou prejuízo material relevante à Administração
Militar, na ordem de “R$ 103.887,53 [...], conforme apurado pelos laudos periciais acostados
aos autos” (ACOR1 do Evento 35 da Apelação 7000622-98.2022.7.00.0000).
12. Vê-se, portanto, que o militar se valeu da confiança que a Marinha do Brasil tinha sobre
ele, uma vez que, como oficial experiente e ocupando cargo importante, era conhecedor dos
meandros administrativos da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP), para facilitar a
prática criminosa encetada contra a Força Naval.
13. Como apontado no julgamento em segundo grau, por ocasião da análise da culpabilidade,
o Representado era militar experiente, “já tendo comandado outras Organizações Militares,
com o seu elevado grau de instrução e de preparo, possuindo um comportamento compatível e
à altura do seu posto” (ACOR1 do Evento 35 da Apelação 7000622-98.2022.7.00.0000).
14. Seu comportamento foi inaceitável e sobremaneira reprovável, além de haver maculado
não somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a
imagem da própria Marinha do Brasil.
15. A bem da verdade, a conduta do CMG ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA evidenciou
completo descaso para com a Força que integra, tanto por não se importar com as
consequências do delito que praticou, quanto por “assumir o sobrepreço das aludidas
contratações, que foi custeado pelas verbas públicas” (ACOR1 DO EVENTO 35 DA
APELAÇÃO 7000622-98.2022.7.00.0000).
16. Assim, como sua conduta caracterizou infração penal militar, geradora de prejuízo moral
e financeiro à Força Naval, houve clara violação do dever de fidelidade para com a
Instituição, com a flagrante ofensa, em razão disso, à honra e aos princípios mais caros às
Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980 [...]
Ao final, pediu:
[...]
21. Em razão, portanto, da prática das condutas acima destacadas e da condenação criminal
imposta pela Justiça Militar da União, na contramão do que se espera de um Oficial das
Forças Armadas, o Ministério Público Militar representa a esse colendo Tribunal para que,
com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República Federativa do
Brasil, declare o Capitão de Mar e Guerra da Reserva Remunerada ANDRÉ LUIS DE
OLIVEIRA SILVA indigno para o Oficialato e, por conseguinte, condene-o à perda do posto e
da patente, com a adoção do procedimento previsto no art. 115 e seguintes do RISTM. (evento
1, DOC1).
A referida condenação transitou em julgado para a Defesa em 12 de novembro
de 2024, após a decisão proferida pelo Ministro Relator Edson Fachin nos autos do Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.517.946/SP, julgado em 30/10/2024 (evento 35,
DOC1 e evento 35, DOC2).
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por despacho proferido em 2 de abril de 2025, este Ministro-Relator determinou
a citação do Representado, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, ex vi do
art. 116, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Foi expedida a
respectiva Carta de Ordem em 15 de abril de 2025, distribuída ao Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, a qual foi cumprida em 15 de maio de 2025 (evento
12, DOC1, evento 15, DOC1, evento 17, DOC1 e evento 18, DOC1).
O representado se deu por citado em 15 de maio de 2025, bem como apresentou
pedido de habilitação da Dra. Christiane Salomão, OAB/RJ sob o nº 114173, para atuar na
presente Representação, bem como a juntada da respectiva procuração outorgada em nome da
causídica, datada de 20 de maio de 2025 (evento 18, DOC1; evento 19, DOC1 e evento 19,
DOC2).
Após, a nobre defesa apresentou defesa escrita. Em suas Razões, sustentou que
os fatos examinados na fase processual anterior são isolados, de modo a não macularem a
carreira profissional de 32 (trinta e dois) anos e 3 (três) meses, porquanto não alcançam grau
de reprovabilidade e de ofensividade. Apresentou, para tanto, extenso registro da vida
pregressa profissional do militar (folhas de alterações), com todas as avaliações, conceitos e
condecorações alcançados pelo Representado. Ressaltou que a execução da pena, em
ambiente domiciliar, já se mostrou suficiente para a sua punição, bem como os prejuízos que
teve na carreira na ativa, quando respondia ao processo que ensejou a presente
Representação.
Continuou, em seu arrazoado, e enfatizou que o Representado respondeu à ação
civil de improbidade administrativa perante a 1ª Vara Federal de Jaú (Processo nº 5000559-
28.2020.4.03.6117), formulada em desfavor, como incurso nos então incisos I e II do art. 11
da Lei nº 8.429/1992 revogados pela Lei nº 14.230/2021, cujo pleito foi julgado
improcedente, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, o que diverge da condenação sofrida
pelo Representado nesta esfera penal.
Enfatizou, ainda, que o Oficial André Luís atendeu, durante a sua carreira
profissional, aos requisitos éticos e morais, sustentáculos para a sua brilhante carreira. Dentre
os argumentos, trouxe à tona matéria probatória, no tocante à justificativa da gestão do
Oficial durante a realização das obras na Capitania Fluvial do Tietê-Paraná (CFTP), do
Comando do 8º Distrito Naval, no período entre dezembro de 2016 e o primeiro semestre de
2017.
Por derradeiro, a Defesa requereu, mediante os argumentos e as provas
apresentadas, a desconstituição das justificativas apresentadas pelo Procurador-Geral da
Justiça Militar apresentadas na peça acusatória, afastando assim a incompatibilidade com o
Oficialato, e, ao final, fosse julgada totalmente improcedente a presente Representação.
Ao final, em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, a
Defesa pleiteou o deferimento do depoimento pessoal do Representado como meio de prova,
bem como da produção de prova documental suplementar. E, desde já, manifestou o interesse
de que o feito não fosse julgado em ambiente virtual, e, em decorrência, a sua inclusão na
sessão de pauta especial (evento 20, DOC1 a evento 20, DOC17).
O e. Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO A presente ação de representação para declaração de
indignidade/incompatibilidade para com o oficialato atende aos critérios objetivos previstos
em lei, devendo ser conhecida. No mérito, o pedido formulado pelo chefe do Parquet
castrense deve ser julgado improcedente, em razão da ausência dos critérios subjetivos,
como será abordado abaixo.
Frise-se que a condenação, a despeito de figurar como requisito legal ao
propósito visado neste processo, não é um pressuposto a ser analisado isoladamente. O
julgamento de feitos dessa natureza exige um plus que ultrapassa a simples interpretação e
aplicação das normas constantes na Carta Magna e na lei substantiva penal militar, mas
também devem ser observados os critérios subjetivos aferidos no art. 28 da Lei nº 6.880,
de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), na sua vertente sobre a ética militar.
A natureza jurídica da Representação de Indignidade e de Incompatibilidade
para com o Oficialato é mista, ou seja, jurídico-administrativa, ao passo que, além de se
pressupor uma condenação na esfera criminal, exige ainda uma análise de cunho subjetivo
que, a depender da conclusão, será de natureza meramente declaratória.
Inicialmente, os critérios objetivos se encontram previstos nos incisos VI e VII
do § 3º do art. 142 da Constituição Federal de 1988, o qual preconiza:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
[...]
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
[...]
VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra;
VII – o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto inciso
anterior;
O Código Penal Militar, devidamente recepcionado pela Lei Maior, além dos
requisitos expressamente elencados na CF/1988, acrescenta outros delitos previstos no
referido Estatuto, os quais ensejam a ação de Representação, como se vê em seus arts. 100 e
101:
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 100. Fica sujeito à declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado,
qualquer que seja a pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos
definidos nos arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312.
Art. 101. Fica sujeito à declaração de incompatibilidade com o oficialato o militar condenado
nos crimes dos arts. 141 e 142.
No caso em análise, o oficial André Luís de Oliveira Silva foi condenado à pena
de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, pela prática do delito de dispensa ou de
inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses legais, pelo Conselho Especial de Justiça para
a Marinha da 2ª Auditoria da 2ª CJM, confirmada em sede de Apelação por esta Corte
Superior de Justiça, operando-se o trânsito em julgado no dia 12 de novembro de 2024.
Sob a ótica objetiva, o crime pelo qual o Representado foi condenado se ajusta
ao requisito previsto na CF/1988, no seu art. 142, § 3º, inciso VII.
No entanto, na presente ação, não se pretende verificar a proporcionalidade, a
suficiência, a necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim analisar,
sopesar e concluir se a conduta perpetrada pelo Oficial manchou os preceitos éticos
impostos ao Militar, no seu Estatuto ou no seu Regulamento Disciplinar, tornando a sua
permanência insustentável nos quadros da Força Singular, a ponto de estremecer os
princípios da disciplina e da hierarquia.
Passa-se, portanto, a um segundo critério, de caráter subjetivo, qual seja,
sopesar e valorar se a conduta perpetrada pelo Oficial enseja a perda do posto e da
patente, por ser indigna ou incompatível com os preceitos morais e éticos das Forças
Armadas.
A petição inicial, subscrita pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, postula a
perda do posto e da patente de André Luís de Oliveira Silva em razão de o crime por ele
praticado ser indigno para com o Oficialato, ou seja, se esta conduta se configura altamente
reprovável moralmente, ferindo os preceitos éticos estabelecidos no art. 28 do Estatuto dos
Militares.
Segundo jurisprudência deste Tribunal, nos autos da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 133-59.2017.7.00.0000, de relatoria do
ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, julgada improcedente por decisão unânime desta
Corte em 18/12/2017 e publicada no DJe de 20/2/2018:
A meta da conduta ética é dada pela valoração do bem tutelado, revestindo um dever social ou
moral, cujo cumprimento gera uma virtude. Miguel Reale em brilhante obra sobre a filosofia
do direito detalha o bem ético como as regras ou normas que postulam um comportamento:
O certo é que bem ético implica sempre ‘medida’, ou seja, regras ou normas, postulando um
sentido de comportamento, com possibilidade de livre escolha por parte dos obrigados,
exatamente pelo caráter de dever ser e não de necessidade física (ter que ser) de seus
imperantivos.
A doutrina especializada ao comentar a deontologia policial militar, mutatis mutandis idêntica
a que orienta o efetivo das Forças Armadas, discorre: “Deontologia é a ciência dos deveres
relacionados à moral, tratando das relações entre profissionais de uma classe e as demais
pessoas envolvidas por um liame correspondente ao exercício profissional, buscando para
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

isso, um ideal de conduta por parte do conjunto de profissionais. Assim sendo, a deontologia
policial militar está relacionada a uma série de normas de conduta que buscam atingir um
ideal de prestação de serviços dos profissionais de Polícia Militar, principalmente ao positivar
as condutas a serem praticadas. Ressalte-se que se trata de normas positivas de caráter
dogmático [...] Nas Forças Armadas os valores e deveres militares são tratados no Estatuto
dos Militares em seus artigos 27 a 31, em que os militares federais deverão, quanto aos
valores militares, por exemplo, ter fé na missão elevada das Forças Armadas buscando
aprimoramento técnico profissional. Outro exemplo de norma ética militar está descrito no
artigo 28 do mesmo Estatuto, discriminado que o sentimento do dever, o pundonor militar e o
decoro da classe impõe a cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e
profissional irrepreensíveis, ou seja, deverão os militares federais respeitar valores éticos
descritos nas normas positivas, como é o caso de se respeitar a dignidade da pessoa humana.”
O art. 28 do Estatuto dos Militares [Lei 6.880/80] prevê que o bem ético protegido é o sentido
do dever, o pundonor militar, e, principalmente, a disciplina castrense com o devido respeito e
decoro: “O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar. (REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 19.
ed., São Paulo: Saraiva, 2000. p. 389.).
O conceito de ética, na ciência da Filosofia, traz a seguinte acepção, como se vê
a seguir:
Ética é a área da filosófica dedicada às ações e ao comportamento humano, filosofia moral. O
objeto de estudo da ética são os princípios que orientam as ações humanas e a capacidade de
avaliar essas ações.
Ética e moral se diferenciam por a ética ser compreendida de maneira universal, enquanto a
moral está sempre ligado aos fatos sociais e culturais que influenciam os comportamentos.
De uma forma sucinta, a ética é uma teoria que se ocupa dos princípios que orientam as
ações, já a moral é prática e está relacionada às regras de conduta.
A palavra ética é derivada do grego ethos, que significa, ‘hábito’, ‘comportamento’, ‘modo de
ser’.
A ética abrange uma vasta área, podendo ser aplicada á vertente profissional. Existem códigos
de ética profissional que indicam os princípios fundamentais que orientam uma profissão.
(Pedro Menezes, Professor de Filosofia, Mestre em Ciências da Educação. Ética: o que é, o
que significa a melhor definição. Disponível: www.significados.com.br/etica/. Acesso em 9 de
outubro de 2025).
Transpondo tal conceito para a esfera castrense, a ética militar, assim, está
calcada em regras e em padrões de comportamento que orientam o militar a agir em sintonia
com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Nesse
aspecto, impõe-se a cada militar uma conduta moral irrepreensível.
Desde o Código Penal da Armada de 1891 já era previsto o procedimento
administrativo – a Indignidade para o Oficialato –, e, logicamente, já era prevista uma série
de comportamentos, os quais deveriam ser adotados pelos militares desde então. E, assim ao
militar é imposta uma série de condutas, de valores e de comportamentos a serem observados
para que desempenhem as suas funções da melhor forma possível e convivam em harmonia
junto com os seus pares.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Atualmente, tais valores éticos são apontados no art. 28 do Estatuto dos
Militares (Lei nº 6.880/1980), que tem como vetores o sentido do dever, o pundonor militar e,
principalmente, a disciplina castrense, com o devido respeito e decoro:
O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos
integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
[...]
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada;
XII - cumprir seus deveres de cidadão; XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na
particular;
XIV - observar as normas da boa educação;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar; XIX - zelar pelo bom
nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer
aos preceitos da ética militar.”
Segundo art. 6º do Regulamento Disciplinar do Exército, concebe-se que o pundonor militar é
o:
‘dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional correto. Exige dele,
em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu
desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido.” A
disciplina militar é conceituada como: “a rigorosa observância e o acatamento integral
das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento
do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo militar.’
Trazemos à colação trechos do voto do e. Ministro Péricles Aurélio Lima de
Queiroz, in Representação de Indignidade nº 133-59.2017.7.00.0000/DF, julgada em 18 de
dezembro de 2017, como se vê abaixo:
O sentimento do dever é conceituado no Vade-Mecum de Cerimonial Militar do Exército -
Valores, Deveres e Ética Militares [VM 10]:
[...] refere-se ao exercício, com autoridade e eficiência, das funções que lhe couberem em
decorrência do cargo, ao cumprimento das leis, regulamentos e ordens e à dedicação integral
ao serviço.
Nos dizeres do Capelão Militar Joaquim Luís Cupertino
3 ao citar Alfred de Vigny in Servidão
e Grandeza Militares:
2) Sentimento da Honra e do Dever [...]
O sentimento da honra e do dever eleva-se em certos momentos na alma como o rubor nas
faces: é chicote que fustiga somente as mais nobres almas, os verdadeiros homens. Por isso
Alfred de Vigny, definiu a honra como “o pudor viril”. [...] “A honra é a consciência, mas a
consciência exaltada. É, para cada um, o respeito de si próprio e da beleza da sua vida,
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

levado até a mais pura elevação e até a paixão mais ardente. O homem, ao nome da honra,
sente remexer dentro de si qualquer coisa é como uma parte de si próprio, e esse abalo
desperta todas as forças do seu orgulho e da sua energia primitiva. Uma firmeza invencível
sustenta-o contra todos e contra si próprio nesse pensamento de velar por esses tabernáculo
puro, que está no seu peito, como um segundo coração onde habitasse um deus. Daí lhe vêm
consolações interiores, tanto mais belas quanto ele lhes desconhece a origem e a razão
verdadeiras; revelações súbitas da Verdade, do Belo, do Justo: daí uma luz que caminha
diante dele.
No intuito de aclarar os termos, prossegue o culto Capitão Capelão:
Proceder com honra é cumprir os compromissos tomados ainda mesmo à custa dos maiores
sacrifícios; é ser leal e justo; ser firme, sincero e correcto nas suas opiniões; ter caráter;
respeitar os direitos alheios, as disposições legais, é, numa palavra, cumprir! [...]
Honra e dever andam associadas sempre, porque não pode proceder com honra quem não
cumpre seu dever. Por isso escreveu A. Vigny: “A honra é a poesia do dever”. O rei de
França. Francisco I, embora perdendo a batalha de Pavia (1525), ferido e prisioneiro dos
espanhóis, escreveu a sua mãe: “Tudo se perdeu, menos a honra!”. Walter Scott diria mais
tarde: “Embora percamos todos os bens, conservamos imaculada a honra. “Proceder com
honra” e “cumprir o dever” são duas ideias fundamentais na vida dum militar, porque isso
significa ter “valor militar”, isto é: integra na sua personalidade o patriotismo, a lealdade, a
disciplina, a probidade, a generosidade, a coragem, a bravura, a abnegação, a constância, a
resignação e a competência profissional; encara fria e serenamente as situações mais difíceis,
sofre com resignação e paciência as fadigas e privações de sua vida profissional, possui
conhecimentos técnicos necessários e afronta impavidamente os perigos com desprezo da
própria vida. Por isso, se a disciplina é a força principal dos exércitos, o valor é o fator
decisivo da vitória, o que exige, fundamentadamente, um verdadeiro e puro sentimento da
honra e do dever.
A ética, portanto, é voltada ao comportamento humano no decorrer dos tempos,
englobando o seu modo de agir, diferenciando-se da moral, a qual se volta às regras e normas,
costumes de cada cultura.
O sentimento do dever, para melhor ilustrar, refere-se ao exercício com
autoridade e com eficiência das funções que lhe couberem em decorrência do cargo, ao
cumprimento das leis, dos regulamentos e das ordens, e a dedicação integral ao serviço.
Em seguida, vem a honra pessoal, associada à conduta como pessoa dotada de
bom conceito social por sua reputação ilibada e pelo alcançado no seio da comunidade em
que vive. É o sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito que o militar se
torna merecedor, perante seus superiores, pares e subordinados.
Já o pundonor militar refere-se ao indivíduo como militar e está intimamente
relacionado à sua honra pessoal. É o esforço do militar para pautar a sua conduta como a de
um profissional correto, em serviço ou fora dele.
Nessa ordem de ideias, o militar deve manter alto padrão de comportamento
ético para que tal qualidade se reflita no seu desempenho perante a instituição a que serve,
notadamente no grau de respeito que lhe é devido.
O decoro da classe refere-se aos valores morais e sociais alimentados na
instituição militar e sua imagem, ante a sociedade. Nada mais é senão o valor social dos
militares.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Verifica-se que a ética militar no presente feito não foi violada, senão vejamos.
Acrescente-se ainda que o cargo de Oficial das Forças Armadas é privativo de
brasileiro nato, como preceitua o art. 12, § 3º, inciso VI, da CF/1988. Perpassa o militar por
uma vida acadêmica rigorosa bem como por várias instruções, cursos e formação profissional
a torná-lo apto para as funções de comando, de chefia e de direção, exigindo-se uma postura
escorreita, profissional, e altamente competente.
No caso, André Luís de Oliveira Silva ingressou na carreira militar em 13 de
fevereiro de 1989, na Escola Naval, dando continuidade à sua vida profissional na Marinha.
Em 25 de dezembro de 2007, foi promovido a Capitão de Corveta, por merecimento; em 25
de dezembro de 2013, alcançou o posto de Capitão de Fragata, também por merecimento.
Posteriormente, em dezembro de 2018, foi promovido ao posto de Capitão de Mar e Guerra.
E, em março de 2021, a pedido, passou para a reserva remunerada.
Depreende-se que os fatos imputados ao Oficial na Denúncia (ocorridos entre
dezembro de 2016 e o primeiro semestre de 2017), quando desempenhou, no período de 26
de fevereiro de 2016 a 6 de fevereiro de 2018, a função de Comandante e Ordenador de
Despesas da Capitania Fluvial Tietê-Paraná, não tiveram reflexo ou desencadearam qualquer
óbice para que fosse promovido ao posto de Capitão de Mar e Guerra em dezembro de 2018,
e destaque-se, por merecimento, possuindo avaliações positivas de seus superiores.
Mesmo após desembarcar da Capitania Fluvial Tietê-Paraná, desempenhou
funções relevantes no Comando de Operações Navais, nos anos de 2018 a 2021, tais como
Encarregado da Divisão de Assuntos Marítimos e da Divisão de Organização, inclusive como
Ordenador de Despesas, na ausência do titular.
Em que pesem as razões aduzidas pelo Chefe do Parquet Castrense, a
condenação sofrida pelo Oficial nesta Justiça Militar da União não macula a sua vida
profissional tampouco representa em grave transgressão aos preceitos éticos, pelas razões a
seguir.
A condenação sofrida pelo Oficial na esfera penal, com trânsito em julgado, é
independente da esfera administrativa; o Oficial assim respondeu penalmente pelo crime
previsto no art. 89 da Lei de Licitação (vigente à época); o Oficial já foi devidamente
responsabilidade pela infração penal; durante a análise da ação penal militar e recursos, ficou
registrado que, em nenhum momento, houve enriquecimento ilícito ou repasse de verbas
pecuniárias entre o Oficial e as pessoas físicas e jurídicas contratadas, sem o devido processo
de licitação; as obras foram realizadas, sem o procedimento legal, mas foram eficazes,
conforme atestou o Vice-Almirante Antonio Carlos Soares Guerreiro, Comandante da OM,
quando da passagem de comando de André, como se vê abaixo:
Na sua gestão desenvolveu e realizou ações das quais destaco: incremento na segurança
orgânica da OM; melhoria os aspectos moral e bem-estar de sua tripulação; construção de
uma sala para a Seção de Inteligência; melhorias no atendimento ao público; implantação do
site da Capitania; a transferência de um LAEP-7 (CAÇÃO); criação do Setor de Obtenção;
desenvolvimento do projeto para ampliação e reforma das instalações da OM; [...] além de
diversas melhorias estruturais nas instalações da Capitania.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outro viés, a absolvição do Representado na esfera cível, na Ação Civil de
Improbidade Administrativa nº 5000559-28.2020.4.03.6117, perante a 1ª Vara Federal de Jaú,
na cidade de São Paulo/SP, proferida em 7 de dezembro de 2023, com trânsito em julgado em
5 de março de 2024, não afasta a existência do crime ora lhe imputado por desobediência às
normas licitatórias.
Como já mencionado, são esferas autônomas, conforme preceitua a
Constituição Federal, em seu art. 37, § 4º, o qual dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 4º – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
Considerando que as folhas de alterações do oficial demonstram o efetivo
preparo, a competência, o bom desempenho de suas atribuições, quando se encontrava na
ativa, ou seja, uma vida profissional linear, com fechamento extraordinário, principalmente
durante e após os fatos que desencadearam a sua condenação penal, não se vislumbram nos
autos provas que indiquem repercussão antiética da conduta do ora representado.
Portanto, frise-se que os critérios subjetivos fixados em lei não foram violados
diante da condenação sofrida pelo oficial na esfera criminal, por não resvalar na sua carreira
profissional, sem ofensa aos preceitos éticos descritos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980, que
dispõe sobre o Estatuto dos Militares:
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
III - respeitar a dignidade da pessoa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
[...]
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam
prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo
e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
Traz-se à colação jurisprudência desta Corte, no mesmo sentido do voto em
questão, a saber:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O
OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. OFICIAL SUPERIOR.
CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (ART. 12 DA LEI Nº
8.429/1992). INTERPRETAÇÃO CONFORME O DISPOSTO NO ART. 142, § 3º, VI, DA
CRFB/1988. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA, EX OFFICIO.
REJEIÇÃO.
PRELIMINAR
DE
RECEBIMENTO
DA
REPRESENTAÇÃO
COMO
RECLAMAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO COMO
REPRESENTAÇÃO NO INTERESSE DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. FATO ISOLADO
INCAPAZ DE MACULAR A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA
CLASSE. DESPROVIMENTO DO PLEITO DO MPM. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato, movida pelo
Procurador-Geral da Justiça Militar, contra Oficial Superior do Exército condenado pela
Justiça Federal por ato de improbidade administrativa, com base no art. 12 da Lei nº
8.429/1992, em cuja decisão foi aplicada a pena de perda da função pública. O Cabimento da
presente Representação sustentado pelo PGJM fundamenta-se na necessidade de preservação
da atribuição do Ministério Público Militar e da competência exclusiva do STM para julgar
Oficial da Forças Armadas quanto à perda do posto e da patente, a teor do que dispõe o art.
142, § 3º, VI, da CRFB/1988.
2. Embora a condenação em ação de improbidade administrativa não conste expressamente
no inciso VII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal de 1988, nem no rol previsto no art.
120 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), entende-se como possível que tais
condenações, quando transitadas em julgado, devam constituir hipóteses de sujeição do
Oficial das Forças Armadas a julgamento ético-moral perante o STM, que poderá, a depender
da gravidade dos fatos, resultar na declaração de indignidade ou de incompatibilidade para
com o oficialato, legitimando, dessa forma, a propositura da respectiva Representação para
Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o Oficialato, a exemplo do que
ocorre com condenações na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos.
3. Apesar de constar no art. 37, § 4º, da CRFB/1988, que os atos de improbidade
administrativa importarão em perda da função pública na forma e gradação prevista em lei, é
certo que a própria Carta Magna confere aos Oficias da Forças Armadas um caminho
específico, especial, para a perda da função pública, sendo, pois, necessário, em
conformidade com o entendimento do PGJM, conferir ao art. 12 da Lei nº 8.429/1992 uma
interpretação conforme o disposto no art. 142, § 3º, VI, da CRFB/1988. Nessa seara, a
condenação transitada em julgado em ação de improbidade administrativa, de natureza
extrapenal, deve ser reconhecida como instrumento hábil a dar ensejo à Representação para
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato. Preliminar de não
conhecimento da Representação, suscitada, ex officio, pelo Ministro-Revisor, que se rejeita.
Decisão por maioria.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Mostra-se incabível o conhecimento da presente Representação como Reclamação, eis que
proposta com base em decisão transitada em julgado, além do que, por envolver aspectos
ético- morais com possível perda do posto e da patente de oficial de carreira das Forças
Armadas, deve ser objeto de apreciação e julgamento por este Tribunal em sede de
Representação para Declaração de Indignidade para o Oficialato. Preliminar de
conhecimento da matéria como Reclamação rejeitada, por maioria.
5. De igual forma é inviável o recebimento da matéria, com base no art. 176 do RISTM, como
Representação no Interesse da Justiça Militar, uma vez que o referido dispositivo trata de
processo de natureza administrativa de cunho interno da Justiça Militar da União, o que não
seria diferente na Representação no Interesse da Justiça Militar, não se amoldando ao caso em
tela, que tem por objeto a análise da conduta de um Oficial das Forças Armadas para fim de
Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade para com o Oficialato. Preliminar de
conhecimento da matéria como Representação no Interesse da Justiça Militar rejeita. Decisão
por maioria.
6. O fato ensejador da condenação ocorreu em 2006, no qual, apesar de ter sido praticado
com inobservância de norma legal, não se verificou qualquer intenção de desvio ou
locupletamento por parte do Representado, não havendo indício de crime militar, conforme
reconheceu o próprio Ministério Público Militar por ocasião em que apreciou os autos do
respectivo Inquérito Policial Militar.
7. No caso, não se vislumbra no episódio que gerou a condenação por ato de improbidade
administrativa elementos que possam justificar o afastamento do Representado da carreira
militar. Sua integridade e honra pessoal mantiveram-se inabaladas. O padrão profissional
apresentado ao longo da carreira mostra-se plenamente aceitável para a caserna. O
pundonor militar e o decoro da classe se encontram preservados. O elevado conceito, o
perfil profissiográfico muito acima da média e a relação de elogios e de menções honrosas
de ex-comandantes e do seu atual Comandante, decorrentes dos bons serviços prestados à
Nação, nos meios militar e civil, é indicativo de que o Oficial Representado reúne condições
suficientes para prosseguir na ativa do Exército.
8. Assim, quanto ao mérito, a pretensão do Parquet Milicen nesta Representação não há de
prosperar, dada a ausência de depreciação moral ou ética capaz de inserir o Representado
na categoria de indigno ou incompatível com o oficialato. Um fato isolado na carreira de
um oficial que, durante todo o seu caminhar, sempre revelou total capacidade de
permanecer no exercício do seu posto, não deve ser considerado grave a ponto de lhe
subtrair as prerrogativas asseguradas por lei. Desprovida a Representação, por maioria.
(STM - Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7000800-
18.2020.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 19/8/2021, Data de Publicação: 13/9/2021) (Grifos nossos).

EMENTA:
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO.
JUSTIÇA ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, LESÃO CORPORAL LEVE E
DISPARO DE ARMA DE FOGO. FATO ISOLADO INCAPAZ DE MACULAR O PUNDONOR
MILITAR E O DECORO DA CLASSE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DO MPM. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. Os incisos VI e VII do art. 142 da Carta Magna determinam que o oficial condenado a pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos deve ser submetido a julgamento, a fim de ser
verificada a possibilidade da perda do seu posto e da sua patente.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. In casu, restou o militar condenado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por
constrangimento ilegal, lesão corporal leve e disparo de arma de fogo, cometidos em via
pública.
3. Todavia, não exsurgem dos autos provas de que as ações do representado macularam o
pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da Força Terrestre, ou tenham prejudicado
qualquer valor moral ou profissional inerente às obrigações de um oficial das Forças
Armadas brasileiras.
4. Um fato isolado - e sem maiores consequências - na trajetória de um oficial de carreira
ilibada, por si só, não pode ser suficiente para motivar o seu afastamento extemporâneo da
carreira castrense, tendo em vista a ausência de depreciação moral ou ética capaz de inseri-
lo na categoria de indigno ou incompatível com o oficialato.
5. Indeferida a representação. Decisão por unanimidade. (STM - Representação p/
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-58.2018.7.00.0000. Relator
Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 21/8/2019, Data de Publicação:
30/8/2019) (Grifo nosso).

EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
MODALIDADES DISTINTAS. INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. ESTATUTO DOS MILITARES. CRIME COMUM. DEONTOLOGIA MILITAR.
NÃO OFENSA. IMPROCEDÊNCIA.
I - O fato da pena privativa de liberdade imposta ter sido substituída por restritiva de direitos
não afasta o requisito da condenação à reprimenda constritiva de liberdade para a submissão
do Oficial à Ação de Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade
com o posto. Isso porque a sanção condenatória para todos os efeitos foi de natureza corporal
e apenas teve abrandada sua forma de efetiva execução, no entanto, em caso de
descumprimento injustificado, será restabelecida a medida anterior.
II - A Representação pela Declaração da perda do posto e da patente subdivide-se em duas
modalidades, a saber: i) por atos de indignidade e ii) por atos de incompatibilidade. Além de
expressamente constarem as duas espécies de condutas na Constituição Federal e no Estatuto
dos Militares, também o Código Penal Militar as positivou em artigos distintos ao tratar das
penas acessórias. Deontologicamente, incompatível é o inconciliável com o oficialato. Indigno
é o baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial.
III - Fixando o entendimento sobre as espécies de Representação, verifica-se que no caso não
se trata de conduta incompatível para com o oficialato, além de não estar prevista no rol do
art. 101 do Código Penal Militar, o fato do Representado ter sido condenado por disparo de
arma de fogo em local habitado ou via pública não desarmoniza com os requisitos de
disciplina, liderança e cumprimento do dever militar, comprometendo irremediavelmente o seu
desempenho profissional. O que, per si, exclui a incompatibilidade.
IV - Ao praticar o delito em comento, indubitavelmente, o militar infringiu a lei penal
comum, no entanto não atingiu os princípios como os da ética, da moralidade e da
probidade castrense. Não reverberando a conduta como indigna. Manteve incólume, pois,
seu dever funcional e seu compromisso moral para com a Pátria. Conservando-se intacta a
independência das instâncias penal e ético-administrativa, a Representação deve ser julgada
improcedente.
V - Decisão unânime. (STM - Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
nº 0000133-59.2017.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Data de Julgamento: 18/12/2017, Data de Publicação: 20/2/2018) (Grifo nosso).
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o crime praticado pelo Oficial, na esfera penal, no presente caso,
não alcançou a esfera administrativa porquanto se encontram preservados os princípios
respaldados pela ética, pela moralidade e pela probidade militares.
Ante o exposto, voto no sentido de indeferir a presente Representação para
Declaração de Indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato, proposta em desfavor de
André Luís de Oliveira Silva, Capitão de Mar e Guerra da Reserva Remunerada, e, por
consequência, determino seu arquivamento.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383251v3 e do código CRC e6f4dc6f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/04/2026, às 16:19:43
1. Embora parcialmente provido o apelo defensivo, a reforma limitou-se à redução da pena de multa.
2. Tão somente para corrigir erro material no acórdão embargado e assentar “a presença do dolo específico, e não como
ficou citado, [...], o dolo eventual” (ACOR1 do Evento 29 dos embargos).
3. [...] 11 Regulamento Disciplinar do Exército. Art. 8º do Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de 2002.12 CUPERTINO,
Joaquim Luís. Deontologia Militar. Lisboa: Serviços Gráficos da Academia Militar, Reedição 1985. v/6- v/7.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001383251 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000032-19.2025.7.00.0000/DF
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO
O julgamento desta Representação para Declaração de Indignidade perante o
Superior Tribunal Militar foi finalizado por maioria de votos.
O Tribunal Pleno decidiu indeferir a Representação formulada pelo Exmo. Sr.
Procurador-Geral de Justiça Militar proposta em desfavor de André Luís de Oliveira Silva,
Capitão de Mar e Guerra da Reserva Remunerada, e, por consequência, determinar o seu
arquivamento
Diante das circunstâncias fáticas do caso analisado, alinho-me à corrente
majoritária e considero que não há nos autos provas contundentes de que o referido Oficial
tenha praticado conduta incompatível com a dignidade para o Oficialato.
1. Considerações iniciais.
Conforme relatado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, trata-se de
Representação para Declaração de Indignidade para com o Oficialato, proposta pelo
Ministério Público Militar (MPM), por intermédio do Procurador-Geral da Justiça Militar.
De acordo com autos, a acusação principal que pesa contra o oficial, Capitão de
Mar e Guerra da Reserva Remunerada ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA, refere-se à
prática do delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais (artigo
89 da Lei nº 8.666/93).
O crime resultou de ações praticadas entre dezembro de 2016 e o primeiro
semestre de 2017, quando o oficial atuava como Ordenador de Despesas da Capitania Fluvial
do Tietê-Paraná (CFTP), localizada em Barra Bonita, São Paulo.
O Representado foi acusado de ter contratado diretamente empresas, sem o
devido procedimento licitatório ou a formalização de sua dispensa, para a construção de um
Centro de Inteligência, a instalação de um sistema de entrada por catraca eletrônica e a
aquisição e instalação de um sistema de monitoramento de imagens.
As contratações foram consideradas irregulares, tendo em vista que o Oficial,
mesmo ciente das irregularidades, seguiu adiante com as obras, inclusive autorizando o
pagamento parcelado de uma única obra para contornar o limite legal de R$ 15 mil, manobra
que configurou o dolo específico de prejudicar ou causar prejuízo ao erário.
Tais condutas foram consideradas uma infração penal militar, geradora de
prejuízo material relevante à Administração Militar, em parte devido ao sobrepreço das
contratações. Por essa prática, o Capitão de Mar e Guerra ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA
7000032-19.2025.7.00.0000
40001377137 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SILVA foi condenado à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, com a
decisão penal transitada em julgado em 12/11/2024.
Nesta Representação, o Procurador-Geral da Justiça Militar sustentou a
gravidade das condutas do Oficial, destacando que o agir do Representado causou prejuízo
material relevante à Administração Militar, na ordem de R$ 103.887,53 (cento e três mil,
oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), e que seu comportamento foi
inaceitável e sobremaneira reprovável.
O MPM argumentou que a conduta maculou a honra individual, o pundonor
militar, o decoro da classe e a imagem da própria Marinha do Brasil. Afirmou que houve
clara violação do dever de fidelidade para com a Instituição e ofensa aos princípios caros às
Forças Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980.
A Defesa do Representado, por sua vez, requereu a improcedência do pedido,
sustentando que os fatos examinados são isolados e que o Oficial possui uma brilhante
carreira profissional de 32 (trinta e dois) anos e 3 (três) meses, com extenso registro de vida
pregressa, conceitos e condecorações. A Defesa ressaltou que a execução da pena em prisão
domiciliar e os prejuízos na carreira já foram suficientes para a sua punição, e destacou que,
na esfera civil, a ação de improbidade administrativa relativa aos mesmos fatos foi julgada
totalmente improcedente.
2. Respeito à coisa julgada como pressuposto do julgamento.
É válido inferir que esta representação para declarar a indignidade com o
oficialato se baseia em uma condenação criminal já transitada em julgado, não sendo
plausível aceitar a revisão do julgamento, conforme solicitado pela defesa. Isso porque este
procedimento não é a via processual apta a substituir a ação rescisória.
Desse modo, não é possível reabrir o debate sobre questões que já foram
examinadas e julgadas definitivamente, e que não foram alteradas ou rescindidas por meio
das ações judiciais apropriadas. Da mesma forma, não é permitido desconstituir um tema
protegido pela coisa julgada, sob o risco de enfraquecer a autoridade das decisões judiciais
finais e comprometer a segurança jurídica dos julgados.
De fato, a competência deste Tribunal se limita a avaliar as circunstâncias e o
impacto da decisão condenatória transitada em julgado, em razão do crime cometido, sobre as
Forças Armadas e a sociedade.
Portanto, o pedido da defesa, que busca a rediscussão do caso ou,
especificamente, a reapreciação das provas do processo criminal já encerrado, não tem
cabimento, pois não constitui o objeto da representação de indignidade.
Nesta fase, o objetivo não é mais comprovar a conduta criminosa e nem julgar
se um condenado por crime é digno ou indigno das fileiras, mas sim determinar se o(s) ato(s)
praticado(s), que o levou ou levaram à condenação criminal, feriu ou feriram a honra, o
decoro e o pundonor militares. Por isso, a apresentação de novas provas relativas àquele
processo penal anterior torna-se irrelevante. Não cabe mais a este Tribunal questionar a
correção da condenação, a qual, tendo sido imposta pela própria Corte, já possui caráter
definitivo pelo trânsito em julgado.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001377137 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Do juízo ético-moral.
Historicamente, o desligamento do Oficial condenado a uma sanção penal
superior a dois anos, com a consequente perda do posto e da patente, efetuava-se de maneira
automática. Bastava uma simples declaração na sentença condenatória, visto que essa
consequência era tratada como uma pena acessória automática pelo Código Penal Militar.
Entretanto, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 18, de 5 de
fevereiro de 1998, que acrescentou o § 3º e seus incisos VI e VII ao art. 142 da Constituição
Federal de 1988, a mera prolação da sentença condenatória deixou de ser suficiente para
declarar o oficial indigno ou incompatível com o serviço nas Forças Armadas. O legislador
constitucional derivado impôs a consideração de outros elementos de cunho subjetivo em um
processo de avaliação específico.
É fundamental enfatizar que o oficial é preparado ao longo de sua trajetória
profissional para o exercício de funções de comando, chefia e direção, conferindo ao seu
ofício uma elevada importância. Por isso, é imprescindível que mantenha uma conduta
irrepreensível em qualquer circunstância e evidencie um padrão ético superior, o qual deve se
refletir em sua atuação institucional e no respeito que lhe é devido. Nesse contexto, o
julgamento da representação por indignidade possui uma natureza eminentemente ética.
Torna-se crucial sublinhar que, para que um oficial das Forças Armadas seja
destituído do posto e da patente, ele detém a prerrogativa constitucional de ser julgado por
um tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz — o Superior Tribunal Militar —
ou por um tribunal especial em tempo de guerra. A decretação de indignidade ou
incompatibilidade somente poderá ocorrer mediante veredito definitivo de uma dessas Cortes.
Nessa perspectiva, para este juízo de caráter ético, a questão central reside na
definição dos limites da conduta praticada pelo oficial. A declaração de indignidade deve ser
reservada a atos que mereçam uma acentuada censura por parte do respectivo ambiente
social, considerando os aspectos éticos e morais também previstos no Estatuto dos Militares.
O comportamento delituoso do representado é indubitável, uma vez que já foi
apurado em processo criminal com trânsito em julgado. Contudo, na representação para
decretação de indignidade, o Tribunal foca tão somente em averiguar se o delito perpetrado
pelo oficial viola os preceitos morais e éticos essenciais à sua permanência na carreira militar.
Configura-se, portanto, um processo de índole ético-militar, cujo propósito é apurar a
transgressão de normas morais e éticas que distinguem a carreira das Forças Armadas de
outras atividades laborais.
Por circunscrever-se exclusivamente ao âmbito ético-moral, a representação de
indignidade não se confunde com o julgamento realizado na esfera penal. Na verdade, ela
consubstancia uma prerrogativa adicional, concedida constitucionalmente ao oficial, para que
demonstre condições morais de manter-se vinculado às Forças Armadas, a despeito do delito
cometido, o qual não mais integra o escopo desta análise.
Por revestir-se de um cunho singular e exigir considerações eminentemente
subjetivas, o julgamento de um oficial por indignidade demanda o conhecimento do
sentimento que permeia a coletividade militar no que tange a valores como ética e honra.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001377137 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa toada, o Estatuto dos Militares estabelece os ditames legais relativos aos
deveres e à ética militares que os militares devem observar, seja em serviço ou fora dele, na
ativa ou na inatividade, exigindo sempre uma conduta proba.
Os deveres militares emanam de um conjunto de laços morais e jurídicos que
ligam o militar à Pátria e à instituição a que serve.
O doutrinador Jorge Cesar de Assis e a doutrina militar em geral conceituam o
pundonor, o decoro e a ética militares de forma interligada, como os pilares morais da
condição militar (Estatuto dos Militares Comentado: Lei 6.880, de 09 de dezembro de 1980.
2. ed. Revista e Atualizada até a Lei 13.954/2019. Curitiba: Juruá Editora, 2020).
A ética militar pode ser definida como o conjunto de normas e padrões que
governam a conduta de um militar, sendo fundamentada em valores como o sentimento do
dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. Não se restringe a um código
de conduta formal, mas representa uma bússola moral que exige de cada integrante das
Forças Armadas uma postura tanto profissional quanto moral que seja absolutamente
irrepreensível. Este conceito estabelece o patamar de excelência comportamental esperado de
quem dedica sua vida à defesa da pátria e das instituições.
A implicação central da ética militar é que funciona como o alicerce moral de
toda a atuação das Forças Armadas. Ela garante que cada decisão e ação tomada pelo militar
esteja em total consonância com os valores mais profundos e, crucialmente, com a missão
constitucional da Instituição. Ao internalizar esses padrões éticos, o militar assegura que seu
serviço público seja pautado pela integridade e pela lealdade aos princípios democráticos,
fortalecendo a confiança da nação na instituição militar como um todo.
O pundonor militar é essencialmente um valor de natureza individual e
subjetiva, ligado diretamente à dignidade e ao auto respeito do militar em relação à sua
profissão. Seu conceito abarca o brio, o valor e a honra profissional, representando a
convicção íntima de que o indivíduo cumpriu integralmente seus deveres e obrigações
militares. É, em essência, o militar agir corretamente porque tem a consciência limpa e se
orgulha de sua conduta, sustentando sua própria imagem perante si mesmo e perante à Força
que o abriga.
O pundonor age como motriz de autodisciplina, muito além da mera obediência
a leis ou regulamentos disciplinares. O militar dotado de pundonor é impulsionado a fazer o
certo não por medo da punição, mas por um senso pessoal de vergonha de praticar qualquer
ato que seja indigno da nobre profissão das armas. Esse sentimento íntimo de honra garante
uma conduta correta e eleva o padrão de exigência que o próprio militar impõe a si.
Em nítido contraste com o pundonor, que é individual, o decoro da classe possui
um foco coletivo e social. Define-se como o conceito moral, social e profissional de que a
instituição militar goza perante a sociedade e internamente, sendo um reflexo direto da forma
como seus membros se conduzem. É o prestígio e a reputação que a Força adquire em função
da dignidade e da integridade de seus integrantes.
A implicação do decoro da classe é que a conduta do militar jamais pode ser
vista como um assunto puramente privado. O indivíduo tem a obrigação de se conduzir de tal
maneira que preserve e enalteça o prestígio e a imagem da Instituição Militar como um todo.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001377137 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consequentemente, uma má conduta, mesmo na vida privada, é veementemente reprovável
porque compromete o conceito coletivo e mancha o prestígio de todos os demais militares.
Desse modo, é certo que a indignidade resulta de uma conduta moralmente
reprovável que afronte o pundonor, o decoro e a ética militares. A incompatibilidade, por sua
vez, decorre de uma personalidade propensa a não se submeter à disciplina e à hierarquia,
circunstância que compromete de forma irreversível o desempenho profissional.
Conforme amplamente reconhecido, o julgamento da Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato tem natureza de aferição
de requisitos morais e atua como um autêntico Tribunal de Honra. O escopo desta ação
autônoma é avaliar se a conduta já considerada delituosa torna o Oficial indigno ou
incompatível com a carreira das armas, à luz dos preceitos éticos e morais do Estatuto dos
Militares.
Não cabe a esta Corte Castrense emitir juízo de valor acerca do acerto ou
desacerto da condenação imposta. Dito isso, não se discute o mérito da condenação originária
da presente representação: o Oficial efetivamente praticou o crime que lhe foi imputado e foi
devidamente sancionado pelo delito cometido, por meio da pena privativa de liberdade que
lhe foi imposta.
Entretanto, a Representação, para ser acolhida e culminar na perda do posto e
da patente, exige um juízo adicional de reprovabilidade que demonstre que o fato violou o
pundonor militar e o decoro da classe, colocando a corporação em descrédito.
O crime já foi objeto de punição pela condenação formal; a indignidade, por sua
vez, constitui uma pena acessória de caráter excepcional. Sua aplicação se justifica somente
quando a gravidade do fato em análise demonstrar a ausência de caráter ou a
incompatibilidade permanente do Oficial com os valores essenciais da carreira, notadamente
o pundonor e o decoro militar.
No caso em análise, ao formar minha convicção sobre o fato desta condenação
torná-lo indigno para o Oficialato ou não, deparei-me, a uma, com o fato de que as melhorias
da sala de inteligência da Organização Militar, de fato, foram executadas e, portanto, a
Administração Militar auferiu benefícios reais em segurança e melhor estrutura para o
exercício da atividade de inteligência, conforme atestado nos autos do processo; a duas,
verifiquei que o Oficial não se locupletou ilicitamente, uma vez que não recebeu valores
indevidos por parte das empresas contratadas.
O prejuízo causado à União foi avaliado em dois laudos periciais contábeis,
realizados ao longo do ano de 2020, ou seja, mais de 4 anos depois da data dos fatos,
considerando os valores, em tese, que poderiam ter custado as referidas obras e serviços se
houvessem sido precedidos de licitação.
O primeiro referente à obra civil da sala de inteligência da CFTV, elaborado
pelo Comando do 8º Distrito Naval, no qual os peritos concluíram que houve uma diferença
final entre o valor pago pela CFTV – R$ 30.260,00 (trinta mil, duzentos e sessenta reais) – e
o valor estimado pelos experts – R$ 21.482,78 (vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e dois
reais e setenta e oito centavos) – de R$ 8.777,72 (oito mil, setecentos e setenta e sete reais e
setenta e dois centavos).
7000032-19.2025.7.00.0000
40001377137 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O segundo laudo pericial contábil, concernente ao sistema de monitoramento e
gravação de imagens e o sistema de entrada, por intermédio de catraca eletrônica, ambos da
Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, realizado pelo Centro Tecnológico da Marinha em São
Paulo (CTMSP), no qual os peritos concluíram que os valores pagos pela CFTP não estão
condizentes com os valores de mercado e com as estimativas dos referidos experts, os quais
constataram um sobre preço de R$ 16.414,44 (dezesseis mil, quatrocentos e quatorze reais e
quarenta e quatro centavos) e que o valor total pago pela OM, qual seja, R$ 73.627,53
(setenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), deu-se mediante
parcelamento do serviço para o mesmo objeto.
Vale ressaltar que o referido Oficial foi absolvido na ação de improbidade
administrativa nº 5000559-28.2020.4.03.6117. perante a 1ª Vara Federal de Jaú, instaurada
para apurar a imputação de dano ao Erário, conforme se infere na sentença exarada nos
seguintes termos:
[...] Conforme se extrai dos esclarecimentos prestados por ANDRÉ LUÍS OLIVEIRA SILVA no
âmbito do Procedimento Preparatório nº 1.34.022.000135/2017-30, o então Capitão dos
Portos afirmou que a não realização do certame licitatório decorreu de emergência/urgência
enfrentada pela organização militar (art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/1993), que se encontrava em
situação de grave debilidade de segurança institucional, causada por diversos incidentes que
expuseram a fragilidade da CFTP em prevenir a ocorrência ou documentar a prática de
ilícitos penais em sua área territorial e adjacências (id. 35430321 - Págs. 8 e ss.).
De fato, analisando-se o contexto prévio de incidentes que causaram grave insegurança à
organização militar, o Capitão dos Portos ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SILVA, na condição
jurídica de chefe de segurança da unidade militar e de ordenador de despesas, tinha o dever
de arrostar o perigo presente ao cotidiano da CFTP, uma vez que sua omissão poderia
contribuir decisivamente para a ocorrência de novos atos ilícitos e de danos contra as
instalações e bens públicos militares, bens privados dos demais servidores da Capitania e
dos particulares que buscavam atendimento perante o órgão e, até mesmo, em relação às
vidas de todas essas pessoas.
[...]
Sendo assim, motivado pelo contexto emergencial, decidiu realizar as obras necessárias ao
aumento da segurança da CFTP, por meio de contratação direta das empresas por ele
diretamente contatadas e escolhidas, sem adotar, contudo, qualquer formalidade exigida pela
Lei 8.666/1993, incorrendo em ilicitude consubstanciada na ausência de prévia e regular
formalização da dispensa de licitação (arts. 24, IV e 26, parágrafo único, da Lei n.
8.666/1993).
Entretanto, deve-se levar em consideração que tais eventos de insegurança têm especial relevo
para uma unidade militar, cuja missão constitucional precípua é a defesa da Pátria e a
garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem (art.142,caput, da CF).
[...]
No período de outubro de 2015 a 20 de novembro de 2017, os seguintes fatos foram
registrados (id. 35431421 - Págs. 154-159): consumação e tentativa de furto de motocicletas
de militares; discussões acaloradas entre despachantes náuticos no interior da unidade
militar; adulteração do controle de ponto (“regresso”) de militares em serviço, com o objetivo
de omitir atrasos; ingresso nas dependências da CFTP de agente militar, afastado do serviço
para tratamento psiquiátrico, portando arma de fogo e praticando insubordinação, desacato e
7000032-19.2025.7.00.0000
40001377137 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ameaça de morte aos tripulantes; ameaças entre militares por meio de aplicativo de
mensagens; indivíduo considerado suspeito flagrado rondando as dependências da CFTP e
fotografando as casas dos oficiais, sendo abordado pelos agentes militares.
[...]
Destaque-se, ademais, que o Laudo Pericial elaborado pela Marinha do Brasil reconheceu
os benefícios que as obras e os serviços de engenharia trouxeram para a organização
militar.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos formulados em face de ANDRE LUÍS DE OLIVEIRA SILVA,
SUELEN CRISTINA TAGIMA-EPP e LEIDE NUNES TEIXEIRA-ME, extinguindo o processo
com resolução de mérito [...].
Ademais, apesar de todas as diligências investigatórias levadas a efeito pelo
Ministério Público Militar durante as investigações, destaque para a quebra de sigilo de dados
bancários do denunciado, nada foi apurado em relação às suspeitas iniciais envolvendo
crimes de corrupção ativa e passiva, da maneira como normalmente ocorrem em casos
semelhantes tratando de contratações irregulares sem licitação por órgãos públicos.
De fato, a análise de dados bancários, após regular quebra em juízo, revelou a
ausência de créditos em dinheiro nas contas do acusado por parte das empresas contratadas,
ou vice-versa, de modo que remanesceu o crime licitatório.
Ao que me parece, portanto, o Oficial propugnou pelo cumprimento da missão
de forma eficiente, ainda que, ao final, essa não tenha sido a alternativa mais econômica e em
perfeita consonância com as diretrizes legais.
4. Da mínima reprovação e da conduta pretérita do Oficial.
Embora a conduta tipificada como crime (art. 89 da Lei 8.666/93) seja grave e
tenha resultado em prejuízo material, a análise do juízo ético-moral deve pautar-se pelo
conjunto da carreira do Oficial.
Aduz a Defesa que o Representado, Capitão de Mar e Guerra André Luis de
Oliveira Silva, demonstrou um perfil constante e alinhado aos valores preconizados pela
Instituição ao longo de mais de 32 (trinte e dois) anos de serviço. Suas avaliações, registradas
em sua ficha funcional (caderneta), atestam uma carreira ilibada, com dedicação,
comprometimento, ética e valores. O Oficial foi promovido por merecimento até o posto de
Capitão de Fragata, e recebeu diversas medalhas e condecorações, como a Medalha Mérito
Tamandaré, que exigem elevado conceito moral e profissional. Além disso, nunca sofreu
nenhum tipo de punição administrativa em sua carreira na ativa.
Ao assumir o cargo de Ordenador de Despesas da CFTP, deparou-se com um
contexto conturbado de problemas complexos de segurança orgânica, o qual a defesa
corretamente chamou de "névoa da guerra". As decisões tomadas, embora com falhas no
cumprimento formal do procedimento licitatório (Art. 89 da Lei 8.666/93), não foram
descoladas de conjuntos de valores éticos e morais, mas sim motivadas por imperiosas
demandas para o cumprimento da missão e os ajustes administrativos necessários.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001377137 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da necessidade de reestruturar a segurança orgânica, o Representado
optou por realizar obras e serviços essenciais sem o procedimento licitatório regular, o que,
embora irregular, foi justificado pela urgência. A conduta, lamentável e punida na esfera
penal, não demonstra a gravidade ética e o desprezo institucional irrefletido que tornariam o
Oficial irrecuperável. Pelo contrário, o seu perfil demonstrou altos atributos pessoais e
profissionais compatíveis a um Oficial das Forças Armadas.
Desse modo, a conduta, embora tenha caracterizado a ilegalidade na esfera
penal, estava focada em cumprir a missão e em atender a necessidades inadiáveis de
segurança e infraestrutura da OM.
A decisão da Justiça Federal na esfera cível que julgou improcedente a ação de
improbidade administrativa sob o fundamento de não ter havido intenção dolosa de fraudar a
lei por parte do representado, nem causado dano ao erário, é um fator atenuante crucial no
juízo ético-moral, especialmente considerando que a configuração do ato ímprobo exige a
demonstração de dolo específico. Se não houve dolo específico de prejudicar o erário ou
desrespeitar os princípios éticos para obter benefício pessoal, a aplicação da pena máxima de
indignidade se mostra desproporcional.
A condenação penal já impôs uma grave sanção, a subsequente perda do posto e
patente constituiria uma punição manifestamente excessiva para um evento que, apesar de
suas consequências financeiras e formais, ocorreu em um contexto de elevada complexidade
e urgência na missão.
Entendo, portanto, que, por sob este aspecto, o Oficial não se tornou indigno,
mas, sim, cometeu uma falha grave em um contexto específico e isolado de sua trajetória, no
qual tentou equilibrar vários princípios que colidiam.
A conduta, embora lamentável e punida na esfera penal, não demonstra a
gravidade ética e o desprezo institucional irrefletido que tornariam o Oficial irrecuperável
para as fileiras da Força Naval, máxime por se tratar de um contexto pontual envolvendo
somente os ofendidos e por ter o Representado já sofrido a sanção penal.
5. Dispositivo.
Pelo exposto, com todas e devidas vênias aos pensamentos contrários, voto no
sentido de INDEFERIR a presente Representação para a declaração de Indignidade.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377137v25 e do código CRC 4eb35d2f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 31/03/2026, às 15:49:27
7000032-19.2025.7.00.0000
40001377137 .V25
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000032-19.2025.7.00.0000/DF
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO(A): CHRISTIANE SALOMÃO FERNANDES GOMES (OAB RJ114173)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento presencial de 26 de março de 2026, por ocasião do
retorno de vista, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade
para com o Oficialato proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em desfavor do
Capitão de Mar e Guerra da Reserva Remunerada ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA,
com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
3. Na sessão de julgamento presencial de 2 de fevereiro de 2026, pedi vista dos
presentes autos, na forma do art. 79 do Regimento Interno do STM.
4. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu voto no
sentido de indeferir a presente Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, proposta em desfavor de ANDRÉ
LUÍS DE OLIVEIRA SILVA, Capitão de Mar e Guerra da reserva remunerada, e, por
consequência, determinava o arquivamento do processo. O Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA (Revisor) acompanhou o voto do Ministro Relator. Os Ministros
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS,
LOURIVAL CARVALHO SILVA, GUIDO AMIN NAVES, ANISIO DAVID DE OLIVEIRA
JUNIOR E FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA aguardam o retorno de vista.
5. A pendência envolve a interpretação das seguintes normas constitucionais e
infraconstitucionais, in verbis:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica,
são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da
Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da
ordem.
[...]
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das
que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de
tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de
1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

LEI Nº 8.457, DE 4 DE SETEMBRO DE 1992
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
[...]
h) a representação para decretação de indignidade de oficial ou sua incompatibilidade para
com o oficialato;

LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980 (ESTATUTO DOS MILITARES)
Da Ética Militar
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a
observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
[...]
IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
[...]
VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados,
tendo em vista o cumprimento da missão comum;
[...]
XII – cumprir seus deveres de cidadão;
XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV – observar as normas da boa educação;
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]; e
XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.

REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
DA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE
OU
DE
INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO
Art. 115. Transitada em julgado a sentença da Justiça comum ou militar que haja condenado o
oficial das Forças Armadas à pena privativa de liberdade superior a dois anos, o Procurador-
Geral da Justiça Militar formulará Representação para que o Tribunal julgue se o
representado é indigno ou incompatível para com o oficialato.

NATUREZA JURÍDICA DA REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO
DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE (RDII)
6. A primeira interpretação exigida para situar a matéria em discussão diz
respeito à própria natureza jurídica da Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato.
6.1 A esse respeito, fiz uma incursão sobre alguns julgados desta Corte e
verifiquei que o assunto já tinha sido objeto de debate neste Plenário, destacando-se um
antigo precedente, in litteris:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE.
1) Preliminar suscitada pela Defesa, arguindo exceção de litispendência, sob o argumento de
haver anterior processo sobre o mesmo feito.
Constatação, in casu, da ausência de vinculação necessária entre o processo de Conselho de
Justificação a que também responde o Oficial e o presente processo de Representação, eis que,
entre um e outro só subsistem como elementos de coincidência, tão-só o acusado e o fato.
Caracterização, pois, da inexistência de similitude entre os demais elementos que
caracterizam ambos os processos, com destaque, quanto a esse ângulo decisivo da quaestio,
para a diversidade de origem dos processos em tela, uma vez que o Conselho de Justificação é
de origem administrativa, cabendo a iniciativa do feito à Administração Militar, enquanto que
a Representação para Declaração de Indignidade é processo essencialmente judicial, com
exclusividade de propositura da ação pelo MPM e a sua inteira e invariável submissão ao
Colegiado Judiciário.
[...].
(STM, REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE N.º
0000002-90.1994.7.00.0000, Relator: Ministro ANTÔNIO JOAQUIM SOARES MOREIRA,
Data de publicação: 23/05/1995)
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6.2 O ilustre penalista e processualista Jorge Cesar de Assis, na sua obra Direito
Militar - Aspectos penais, processuais penais e administrativos, 2ª edição, Curitiba: Juruá,
2008, p. 82, também pontua a distinção da natureza jurídica das classes processuais Conselho
de Justificação e Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, in
litteris:
Como os terrenos do Direito Administrativo Militar e do Direito Penal Militar são áridos, e de
pouca discussão – quando não desencontrada, há que fixar-se, inicialmente, que a referida
declaração de indignidade e de incompatibilidade para o oficialato apresenta-se em duas
modalidades: A declaração de indignidade ou incompatibilidade para o oficialato de natureza
administrativa – decorrente do julgamento pelo Conselho de Justificação e, a declaração de
incompatibilidade ou indignidade para o oficialato de natureza penal, decorrente esta última
da condenação em crime militar ou comum.
6.3 Dessa forma, quis o Poder Constituinte originário e derivado que fosse
criada uma classe processual autônoma, judicial, portanto, que só pode ser instaurada por
representação do Ministério Público Militar, na forma do art. 142, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, c/c o art. 115 do RISTM.
6.4 Hodiernamente, penso que é possível sustentar que a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade é de natureza judicial, com caráter ético-
disciplinar e com repercussão na seara eleitoral e previdenciária, se consideradas as recentes
alterações legislativas que tratam dos efeitos, na vida civil do representado, em virtude da
perda do posto e da patente, in verbis:
Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a referida condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos,
pelos crimes a seguir, ressalvados os itens 6 a 10 e os crimes contra a administração pública,
cuja inelegibilidade ocorrerá desde a condenação por órgão colegiado até o transcurso do
prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena: (Redação dada pela Lei Complementar
nº 219, de 2025)
[...]
f) os que forem declarados indignos do oficialato, ou com ele incompatíveis, pelo prazo de 8
(oito) anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960
[...]
Art. 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da
pensão militar, que perder posto e patente deixará aos seus beneficiários a pensão militar
correspondente ao posto que possuía, com valor proporcional ao tempo de serviço. (Redação
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dada pela Lei nº 13.954, de 2019)

DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA RDII
7. No que concerne às condições de procedibilidade da RDII, esta Corte
sedimentou entendimento ao delimitar o alcance do art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição
Federal. O debate cingiu-se à imprescindibilidade do trânsito em julgado de sentença
condenatória como pressuposto de admissibilidade e condição específica para o
prosseguimento da referida ação, conforme se depreende do seguinte precedente, in litteris:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE OU INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDII).
[...]. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL.
CONDIÇÃO ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDADE DA RDII. APLICAÇÃO, POR
ANALOGIA, DO ART. 18, CAPUT, DA LEI Nº 5.836, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1972.
ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
[...]
II - Pela dicção da norma constitucional contida no art. 142, § 3º, inciso VII, da CF,
entende-se que o Poder Constituinte derivado exigiu, como condição específica de
procedibilidade da Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade
para com o Oficialato, a preexistência de um título judicial, ou seja, uma sentença
condenatória transitada em julgado, que tenha fixado pena privativa de liberdade superior a
dois anos. Por consequência, o ajuizamento da citada Representação comporta a análise do
instituto da prescrição, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e
da segurança jurídica.
IV - Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. Decisão majoritária.
(STM, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000741-30.2020.7.00.0000, Relator p/ o
Acórdão: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data de publicação: 22/09/2021)
DA COMPETÊNCIA E DA ATUAÇÃO DO STM COMO TRIBUNAL DE
HONRA NA RDII
8. É importante registrar que, uma vez instaurada a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, esta Corte castrense assume a função de
autêntico Tribunal de Honra, cuja competência cinge-se à verificação da quebra do decoro e
da ética militar (conforme o art. 142, inciso VII, da Constituição Federal, c/c o art. 6º, inciso
I, alínea “h”, da Lei nº 8.457/1992, e art. 115 do RISTM).
9. Por essa razão, é imperativo registrar que o mérito da condenação penal —
seja ela oriunda da Justiça Comum ou da Militar — encontra-se sob o manto da coisa julgada,
sendo vedada a rediscussão do binômio autoria-materialidade. Assim, resta interditada
qualquer incursão sobre os elementos estruturais do crime (tipicidade, ilicitude e
culpabilidade), sob pena de usurpação de competência e violação à segurança jurídica.
10. Significa dizer que a condenação penal transitada em julgado não será
apenas uma formalidade processual, mas a certeza jurídica plena da autoria e da
materialidade de um crime. No contexto do oficialato, este marco representa a superação
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

definitiva da presunção de inocência e a afirmação estatal de que o agente violou gravemente
a ordem jurídica, legitimando o manejo da RDII pelo Ministério Público Militar perante
o Superior Tribunal Militar, em observância ao rito de competência originária
estabelecido no texto constitucional.

DA ÉTICA MILITAR SEGUNDO O ART. 28 DA LEI Nº 6.880, DE 9 DE
DEZEMBRO DE 1980
11. Sobre a ética militar, a Lei nº 6.880/1980 disciplina, em seu art. 28, os
preceitos éticos a serem seguidos pelos militares, sob a ótica do dever, do pundonor militar e
do decoro da classe.
12. Nesse sentido, valho-me dos comentários expendidos pelo ilustre Promotor
de Justiça Militar, na obra Estatuto dos militares comentado: Lei nº 6.880, de 9 de dezembro
de 1980, coordenação de Jorge Cesar de Assis, Curitiba: Juruá, 2019, destacando-se apenas
os mesmos incisos contidos na Inicial desta Representação:
Cabe comentar sucintamente os incisos do dispositivo legal em análise.
'I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal'
Trata-se de corolário do necessário acatamento ao trinômio deontológico. Cabe observar que
não há mácula ao Princípio da Não Autoincriminação em caso de procedimento disciplinar
sancionatório a que esteja o militar sendo submetido, eis que não se cuida aqui do dever de
produzir prova contra si, mas sim de amar a verdade no cotidiano, assessorando os chefes,
diretores e comandantes com informações ou pareceres fiéis à verdade, não ocultar situações
que potencialmente possam ser prejudiciais à OM ou à Força, revelar somente a verdade aos
subordinados, nas preleções e no expediente diário etc. Em caso de submissão do militar a
procedimento administrativo disciplinar militar, evidentemente o suposto transgressor terá
direito ao silêncio e a não se autoincriminar.
[...]
'IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes'
O militar, ao ser matriculado ou incorporado, após sua formação básica, cumpre um
compromisso solene perante a bandeira do Brasil:
Incorporando-me ao Exército Brasileiro, prometo cumprir rigorosamente as ordens das
autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com
afeição os irmãos de armas, e com bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente ao
serviço da Pátria, cuja Honra, Integridade, e Instituições, defenderei com o sacrifício da
própria vida.
Esse compromisso traduz o dever de cumprir as ordens das autoridades, coerente com o
preceito disposto no inc. IV. É um dever imposto a todos: o comandante, chefe ou diretor tem a
obrigação de determinar o cumprimento das ordens das autoridades militares mais antigas ou
civis em que haja dever de submissão imposto pela legislação; os subordinados devem atender
a ordem do comandante, chefe ou diretor e, assim, também cumprir o que foi disposto pela
autoridade militar ou civil.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aos militares em geral não é permitido discutir o cumprimento da ordem, exceto se for
manifestamente criminosa. É a chamada Teoria das Baionetas Inteligentes, que superou a
'obediência cega'. Dessa forma, os regulamentos disciplinares preceituam que o militar, tendo
dúvida sobre o cumprimento da ordem, pode pedir ao superior que a repita por escrito. Em
seguida, o subordinado cumpre a ordem que lhe foi dada.
[...]
'VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum'
O preparo moral, intelectual e físico é obrigação do militar, que deve aproveitar, com
disciplina consciente, as oportunidades para o autoaperfeiçoamento em cada área. Para os
recrutas, alunos e estagiários, em vista de estarem sob a orientação de militares mais
experientes e antigos, devem estes zelar para que seus instruendos busquem seu
aprimoramento em cada área.
[...]
Os preceitos deontológicos castrenses positivados nos incs. IX a XIV, elencam um rol de
comportamentos a serem moldados e observados tanto em ambiente militar, quanto fora dele,
a saber:
ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada; abster-se de
tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza; acatar as
autoridades civis; cumprir seus deveres de cidadão; proceder de maneira ilibada na vida
pública e na particular e observar as normas da boa educação.
[...]
'XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros'
O uso do grau hierárquico para 'abrir portas' e obter facilidades pessoais pode configurar
crimes de Advocacia Administrativa (art. 321 do Código Penal), Corrupção Passiva (art. 308
do Código Penal Militar) e Violação do Dever Funcional com o Fim de Lucro (art. 320 do
Código Penal Militar), entre outros. Mesmo na inatividade essa vedação está presente.
[...]
'XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar' O dispositivo conclama o
militar a observar os princípios da deontologia militar e em nome deles zelar pelo bom nome
das Forças Armadas, bem como de seus integrantes. Nesses termos a ética castrense impõem
ao militar o dever de não difamar ou permitir que sejam mal faladas as instituições militares
ou seus integrantes.

DA CORRELAÇÃO ENTRE A REPRESENTAÇÃO E O JULGAMENTO
DO TRIBUNAL DE HONRA
13. De acordo com a Inicial do Ministério Público Militar, a presente
Representação tem como suporte a decisão prolatada na Ação Penal Militar nº 7000198-
30.2021.7.02.0002 e mantida por esta Corte, nos autos da Apelação nº 7000622-
98.2022.7.00.0000/SP, que condenou o Capitão de Mar e Guerra da Reserva
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Remunerada ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA à pena superior a 2 (dois) anos, transitada
em julgado, apontando a violação, por parte do representado, dos preceitos éticos
estabelecidos no Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980).
14. O ora Representado foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses
de detenção, pela prática do delito de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das
hipóteses legais, nos termos do art. 89 da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”,
do CPM, na forma do art. 71 do CP, e à pena de multa equivalente a R$ 25.432,32 (vinte e
cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), a ser revertida em prol
da Marinha, fixados o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade. Em razão da interposição de recursos cabíveis, a r. Sentença foi mantida
no quantum penal, havendo alteração apenas quanto à fixação da pena de multa, que passou
de R$ 25.432,32 (vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos)
para R$ 5.194,37 (cinco mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos).
15. Na Inicial, narra o ilustre Procurador-Geral de Justiça Militar, em síntese,
que o representado, enquanto Ordenador de Despesas da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná
(CFTP), contratou diretamente empresas para a construção do Centro de Inteligência,
instalação de sistema de monitoramento e câmeras, e implantação de catracas eletrônicas de
acesso, sem procedimento licitatório e sem comprovação de urgência. Assevera que o ora
Representado teria ignorado alertas de assessores jurídicos e financeiros; fragmentado
contratos e notas fiscais para driblar limites legais; beneficiado empresas do Rio de Janeiro
que já conhecia, sem cotação prévia de preços; e causado prejuízo de R$ 103.887,53 à
Administração Militar.
16. Por essas razões, o MPM invocou o art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição da República, requerendo seja o Representado declarado indigno, com a sua
consequente condenação à perda do posto e da patente, por entender que a conduta do Oficial
desrespeitou os princípios morais e éticos de observância obrigatória pelos integrantes das
Forças Armadas, sobretudo os previstos nos incisos I, IV, VI, XII, XIII, XIV e XIX do art. 28
da Lei nº 6.880/1980 – Estatuto dos Militares.
17. Em 21/5/2025, a Defesa do Representado apresentou declarações escritas
sustentando que o oficial sempre observou os valores do Estatuto dos Militares (Lei
6.880/80) — honra, pundonor, dever e decoro; o episódio foi único em mais de três décadas
de serviço exemplar; que não houve vantagem pessoal nem dano doloso à Administração; e
que se tratou de ato emergencial para a segurança da Capitania Fluvial do Tietê-Paraná, com
boa-fé e interesse público. Não obstante, o representado foi condenado pela prática dolosa do
crime capitulado no art. 89, caput, da Lei nº 8.666/1993, c/c o art. 9º, inciso II, alínea e, do
CPM, na forma do art. 71 do CP.
18. Da análise do voto do Ministro Relator, observa-se que o fundamento de sua
decisão foca na natureza jurídico-administrativa mista da Representação, que transcende a
mera aplicação de normas penais, exigindo análise subjetiva dos critérios éticos militares.
Reconhece o preenchimento dos requisitos objetivos constitucionais (art. 142, § 3º, VII,
CF/88), mas enfatiza que a condenação criminal não é pressuposto isolado para a declaração
de indignidade. O critério determinante residiria na verificação de se a conduta maculou os
preceitos éticos do art. 28 do Estatuto dos Militares: sentimento do dever, pundonor militar e
decoro da classe. Nesse ponto, alinho-me ao entendimento do eminente Ministro Relator.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Não obstante, assiste razão ao órgão ministerial, pois a conduta do Capitão
de Mar e Guerra ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA revela uma violação sistemática dos
preceitos de ética militar estabelecidos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares).
19.1 Da violação do sentimento do dever e da verdade - Verifica-se que o oficial
utilizou manobras administrativas para "maquiar" contratações diretas, fracionando
pagamentos para burlar o limite legal de dispensa de licitação. Tal agir fere o dever de "amar
a verdade" como fundamento da dignidade pessoal. Como aponta a doutrina, o militar deve
assessorar seus superiores com informações fiéis à verdade, não ocultando situações
prejudiciais às Forças Armadas.
19.2 Inobservância das leis e regulamentos - Ao ignorar deliberadamente a Lei
de Licitações (Lei nº 8.666/1993) e contratar empresas conhecidas de sua confiança pessoal
no Rio de Janeiro — sem cotação de mercado e para prestar serviços em São Paulo — o
oficial violou o compromisso solene de "cumprir e fazer cumprir as leis". A conduta superou
a "obediência cega", mas no sentido negativo: ele agiu com dolo específico de prejudicar o
erário ao assumir sobrepreços.
19.3 Uso indevido do posto e lesão ao bom nome da Força - O Representado
valeu-se de sua posição de Ordenador de Despesas e oficial superior experiente para obter
facilidades e direcionar negócios a empresas que sequer possuíam sede física comprovada.
Esse comportamento, por óbvio, atenta contra o pundonor militar e o decoro da classe.
20. Dessa forma, vale salientar que a carreira militar não se sustenta apenas na
competência técnica, mas em uma confiança vertical e horizontal inabalável, em cujo
contexto o oficial é depositário de deveres constitucionais de hierarquia, disciplina, lealdade e
honra. Como é cediço, diferentemente do cidadão comum, cuja esfera de atuação é regida
pelo princípio da autonomia da vontade — permitindo-lhe a prática de qualquer ato que não
seja expressamente proibido pelo ordenamento —, o militar das Forças Armadas encontra-se
sob um regime de sujeição especial e estrita legalidade administrativa. No exercício de seu
múnus público, o oficial não goza da liberdade de agir conforme suas conveniências pessoais,
mas está adstrito ao que a lei permite e, sobretudo, ao que o dever impõe. Ao ingressar nas
fileiras das Forças Armadas, o indivíduo abdica voluntariamente da plena autonomia civil
para assumir um compromisso inegociável com a hierarquia e a disciplina, ciente de que sua
conduta passará a ser balizada por parâmetros éticos muito mais rigorosos que os aplicados
ao particular.
21. Nesse diapasão, a submissão às rígidas regras do Estatuto dos Militares
(Lei nº 6.880/80) não é opcional, mas condição de existência da própria autoridade do oficial.
O art. 28 da referida norma não constitui um conjunto de meras recomendações morais, mas,
sim, um imperativo jurídico de conduta. Na verdade, o oficial que se afasta do sentimento do
dever, do decoro da classe e da probidade, rompe o vínculo de confiança que o liga à Nação.
Não há que se falar em esfera privada imune à crítica administrativa quando o ato praticado
fere a honra militar, pois a imagem da Instituição é indissociável da postura daqueles que
detêm o comando. Sob essa ótica, o oficial que age à margem do que preceitua a ética militar
não incorre apenas em uma falta disciplinar comum, mas demonstra sua incompatibilidade
com o oficialato e sua indignidade para o posto e a patente. O sistema de freios e
contrapesos estabelecido pela Constituição Federal, em seu artigo 142, é claro ao prever
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a manutenção da patente está condicionada à dignidade do militar. Portanto, ao se desviar
do norte traçado pelo Estatuto, o oficial abdica, por seus próprios atos, do direito de
permanecer nos quadros da ativa, sujeitando-se à perda do posto por decisão judicial, uma
vez que a lei administrativa não tolera a permanência de quem, investido de autoridade
estatal, age em descompasso com os valores que fundamentam a própria existência das
Forças Armadas.
22. No que diz respeito ao aspecto da incompatibilidade ética, entendo que a
manutenção de um condenado definitivo no oficialato gera um efeito pedagógico negativo e
fragiliza a autoridade moral do Comando. A sistemática contida no Estatuto dos Militares
parece não transigir sobre a indivisibilidade da honra, visto que a desonra de um oficial não é
um ato isolado, pois repercute simbolicamente sobre a instituição inteira.
23. O fundamento central para o reconhecimento da indignidade não repousa
apenas na gravidade abstrata do tipo penal, mas na simbiose entre a conduta e o posto
ocupado. No ordenamento administrativo militar, a hierarquia e a disciplina não são apenas
normas de organização, mas vetores de conduta que operam em regime
de proporcionalidade direta: quanto mais elevado é o posto na escala hierárquica, maior e
mais rígido é o espectro de deveres éticos e o rigor da observância das normas. Ao atingir o
posto de Capitão de Mar e Guerra, o oficial deixa de ser um mero executor para se tornar
um referencial axiomático para toda a tropa. Quando um oficial dessa envergadura opta por
trilhar o caminho da ilegalidade, sob o pretexto de que a "urgência" ou os "fins" justificariam
o atropelo das normas licitatórias e o prejuízo ao erário, ele não comete apenas um crime; ele
emite um sinal disruptivo para toda a cadeia de comando. Ele ensina, pelo exemplo negativo,
que as regras são flexíveis e que o arbítrio pessoal pode sobrepor-se à lei.
24. A gravidade dessa postura revela sua face mais perigosa quando projetada
para além do campo administrativo. Se permitirmos que a conveniência do oficial substitua o
rigor do procedimento legal em tempos de paz, estaremos chancelando o caos em situações
de conflito ou crise. Imagine-se o reflexo dessa mentalidade em um cenário de conflito
armado ou operação de paz: se o oficial de alta patente se julga no direito de ignorar as
normas de logística e controle por uma "urgência" subjetiva, ele compromete a
previsibilidade e a segurança das operações. A quebra da regra licitatória hoje é a semente da
desobediência tática amanhã. O descumprimento deliberado das normas, por quem deveria
ser seu maior guardião, gera uma desorganização sistêmica que compromete a unidade de
comando.
25. Portanto, a manutenção do posto para quem despreza os meios em nome de
fins particulares ou supostamente urgentes é incompatível com a sobrevivência do oficialato.
A sanção de perda do posto e da patente, neste caso, não é apenas uma punição, mas uma
medida de autodefesa da Instituição para expelir de seus quadros quem demonstrou não
possuir a têmpera ética necessária para o exercício do comando. Portanto, salvo
circunstâncias excepcionalíssimas, a sentença penal condenatória funciona como
um indicativo de ruptura ética, exigindo que este Tribunal de Honra avalie a conduta sob o
crivo da disciplina e do brio militar. O ponto focal não é apenas a pena imposta, mas a
verificação de que o comportamento do Oficial feriu os mandamentos estatutários, revelando
uma conduta ético-disciplinar incompatível com a manutenção da patente.
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26. Portanto, é imperativo destacar que este Tribunal não atua como uma
terceira instância de revisão de culpa, uma vez que o papel do Órgão julgador é avaliar o
impacto institucional da condenação que, quando definitiva, desloca o ônus argumentativo
para a defesa, servindo como um forte indicativo objetivo de desonra. Na verdade, o desvalor
ético não é medido estritamente pela dosimetria da pena (quantum), mas pela quebra do
compromisso fundamental com a legalidade.
27. Assim, no caso em tela, verifica-se que a condenação à pena privativa de
liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, atrai a incidência do art.
142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e que a gravidade dos fatos demonstra
que o oficial é indigno do oficialato, uma vez que suas ações são diametralmente opostas aos
valores de proteção e integridade que a farda representa.
Por essas razões, votei no sentido de deferir a presente Representação
formulada pelo Ministério Público Militar, declarando o Capitão de Mar e Guerra da Reserva
Remunerada ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA SILVA indigno do oficialato, determinando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do art. 142, § 3º, incisos VI e
VII, da Constituição Federal, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de
1980, assegurado o previsto no art. 20, caput, da Lei nº 3.765/1960. Por fim, determino que,
após o trânsito em julgado, seja expedido ofício ao egrégio Tribunal Superior Eleitoral,
considerando o disposto no art. 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 1º, inciso
I, alínea “e”, item 1, e alínea “f”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Brasília, 26 de março de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382406v3 e do código CRC 4e6e031b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 10/04/2026, às 09:38:43
7000032-19.2025.7.00.0000
40001382406 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR